Tribunal: TJDFT
Processo: 0729993-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729993-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: FRANCISCO ALVES DA CRUZ FILHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S.A. contra decisão de ID 164504083 (autos de origem), proferida em ação de busca e apreensão ajuizada em face de FRANCISCO ALVES DA CRUZ FILH, que deferiu o pedido liminar, mas deixou de promover a inserção da restrição judicial no sistema RenaJud. Afirma, em suma, que o lançamento de restrição judicial no prontuário do veículo via sistema RenaJud está previsto no artigo 3o, §9o, do Decreto-Lei n. 911/69; que não se trata de faculdade conferida ao juízo; que houve violação aos princípios da cooperação e da economia. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela para deferir o lançamento da restrição de circulação sobre o veículo, via sistema RenaJud, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 49342321). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. O artigo 3o, §9o, do Decreto-Lei n. 911/69 estabelece que “ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão.” Na hipótese, o juízo de origem deixou de promover a restrição judicial diante da baixa probabilidade de apreensão do bem na esfera administrativa. Todavia, se a inserção da restrição decorre de expressa previsão legal, descabe deliberação judicial sobre a efetividade da medida. Colaciona-se precedente desta e. Corte, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. I - A inserção da restrição de circulação do veículo objeto da busca e apreensão no sistema Renajud além de ter previsão legal expressa, também representa medida idônea para conferir efetividade à execução da liminar de busca e apreensão e assegurar a rápida solução do litígio. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1716886, 07130966920238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no PJe: 7/7/2023). Além da probabilidade do direito, há risco de dano se postergada a restrição judicial determinada em lei, dificultando a apreensão do veículo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a inserção da restrição judicial incidente sobre o bem móvel objeto da busca e apreensão, por meio do sistema RenaJud. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intime-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora